Tribunal: STF
Processo: ARE 1252329
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 26, Vol. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. SIMPLES NACIONAL. LEI Nº 12.741/07. POSSIBILIDADE. 1. O art. 155, inc. VII e VIII da Constituição Federal autoriza a cobrança da diferença entre as alíquotas nas operações interestaduais. 2. A Lei Estadual nº 12.741/07, incluiu o §§8º e 9º ao art. 24 da Lei Estadual nº 8820/89, autorizando o recolhimento da diferença do imposto de fronteira. Precedentes deste Tribunal, do c. STJ e STF. 3. O objetivo da cobrança do diferencial de alíquota é equilibrar e preservar a arrecadação do Estado destinatário, visando não desestimular as compras no próprio Estado. RECURSO DESPROVIDO. VOTO VENCIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 33, Vol. 4).
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal (fl. 17, Vol. 5), a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5°, LIV e LV; 93, IX; 146, I e III "a"; 155, XII, § 2°, "a", "d" e "i", da Constituição. Inicialmente, debate-se a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional. No mais, requer-se o reconhecimento do direito de não recolher o diferencial de alíquotas de ICMS nos termos previstos no Convênio ICMS 93/2015, enquanto não for editada lei complementar regulamentando a EC 87/2015. Quanto à interposição do apelo alínea “c” do permissivo constitucional, assevera-se que a Lei Estadual 14.804/2015 do Estado do Rio Grande do Sul, que instituiu a cobrança do tributo ora questionado, foi julgada válida pelo acórdão recorrido, apesar da sua contrariedade à Constituição.
    Em juízo de admissibilidade, o Colegiado de origem afastou a aplicação, ao caso, do Tema 456, da sistemática da Repercussão Geral, por tratar de questão diversa da ora em debate. No mais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a orientação fixada nos Temas 339 e 660; aduzindo, ainda, que “não tendo sido suspensa a eficácia do Convênio n.º 93/2015, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota, pelo Supremo Tribunal Federal, remanesce a presunção de constitucionalidade, razão pela qual não deve ser admitido o recurso extraordinário” (fl. 123, Vol. 5).
    No Agravo, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 4, Vol. 6).
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para a observância dos Temas 339, 517 e 660, da sistemática da repercussão geral (Vol. 7).
    Todavia, o Colegiado de origem devolveu o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por entender que o Tema 517 não se ajusta ao caso dos autos (fl. 4, Vol. 14).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base em leis estadual, bem como no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido, mediante os seguintes fundamentos (fls. 28-33, Vol. 3): 
    “(...) A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade do Fisco, nas operações interestaduais, cobrar a diferença entre a alíquota interestadual e a estadual, no momento da entrada das mercadorias no Estado Gaúcho. 
    Com efeito, o art. 155, inc. VII e VIII, da Constituição Federal autoriza a cobrança da diferença entre as alíquotas nas operações interestaduais, a saber:
    (…)
    Em âmbito estadual, a Lei nº 8.820/89, que institui o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e da´ outras providências, em seu art. 24, §§8º e 9º, dispõe que: 
    (…)
     Portanto, é possível a cobrança antecipada do diferencial de alíquota, em face da previsão constante no art. 155, inc. VII e VIII, da CF/88 e art. 24, §§8º e 9º, da Lei Estadual nº 8.820/89.
    (…)
    Logo, entendo que inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, razão pela qual, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança pleiteada no mandamus.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o ICMS, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Registre-se, ainda, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O ATIVO FIXO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE DO ICMS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.007.881-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Operação interestadual. Diferencial de alíquota do ICMS. Aquisição. Ativo Fixo. Incorporação à atividade de transporte municipal de passageiros. Sujeição ao ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Tribunal de origem consignou que o Estado não poderia cobrar o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, visto que as mercadorias foram adquiridas para serem incorporadas às atividades de transporte municipal de passageiros, sujeitas exclusivamente ao ISS. 2. Acolher a pretensão recursal importaria no reexame da causa à luz da Lei Complementar nº 87/96, da legislação local e do acervo fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação.” (ARE 1.116.560-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte. ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 655.414-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/6/2014) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente